Tribunal: TJES
Processo: 0011827-45.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DOSIMETRIA- REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – RECURO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

Diante das provas submetidas ao contraditório judicial, corroboradas com os fatos alegados em sede inquisitorial, inexistem dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma da Lei 11.340/06.

Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal quando as circunstâncias judiciais forem valoradas com motivação genérica.

Preserva-se o regime inicial aberto. Impossibilidade da substituição da reprimenda corpórea por 01 (uma) medida restritiva de direito porque restou provado que o crime ocorreu mediante violência, art. 44, I do CPB.

Compete ao Juiz de execução à análise da aplicação da suspensão condicional da pena, art. 66, III, d da Lei 7.210/84.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0011827-45.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO FARIAS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FABIO FARIAS DIAS
interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo Ministério Público Estadual, para condenar o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º do CPB) e ameaça (art. 147 do CPB), na forma da Lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção.

Alega o recorrente em suas razões recursais, Id. 2130517, que as lesões corporais foram recíprocas e em virtude da impossibilidade de identificação de quem iniciou as agressões deverá ser absolvido quanto ao crime em questão.

Além disso, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por inexistir fundamento apto a justificar a respectiva exasperação.

Por fim, aduz que, fixada a pena-base no mínimo legal, faz jus à aplicação da suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, § 2º do CP
.

Em Id. 2130517, o Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de condenação do réu.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Id. 2631436 pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento (art. 610, do CPP)
.

SESSÃO: 03/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão tratada nos autos.

Adianto que acompanho a Relatora no sentido de manter a condenação do apelante.

No entanto, divirjo quanto a possibilidade de redução da pena.

Consta que o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...]

Consta no presente Inquérito Policial que serve de base ao oferecimento desta Denúncia, que no dia 21 de novembro de 2015, sábado, por volta das 20h, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Rio Marinho, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira SUELEN MARIA DE JESUS, com quem conviveu por 03 (três) anos, além de ameaçar causar mal injusto e grave a mesma, consoante ao Boletim Unificado n° 26748444, às As. 03/04, e declaração da vitima às 1s. 16.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vitima descobriu que o Denunciado mantinha um relacionamento extraconjugal e resolveu romper o relacionamento com o mesmo. Ao conversar com o Denunciado, ele se negou a aceitar a separação, dizendo que não deixaria a casa em que residiam. Diante do ocorrido o casal iniciou uma discussão, momento em que o Denunciado, extremamente alterado, partiu em direção à vítima, com a intenção de agredi-la fisicamente, quando o filho desta, percebendo a situação eminente, interviu em favor de sua mãe e tentou segurar o padrasto. Com a intervenção do filho da vítima, o Denunciado ficou ainda mais enfurecido, quando pegou um facão e passou a tentar lesiona-lo. Extremamente temerosa, a vitima clamou ao Denunciado que se acalmasse, porém o mesmo não lhe deu atenção e desferiu o facão em direção ao filho da vítima, momento em que a mesma, tentando defendê-lo, entrou na frente, vindo a ser lesionada na cabeça, cotovelo e sofrer escoriações pelo corpo, o que pode ser comprovado pelo Laudo de lesões corporais de fls. 15 e receituário médico de fls. 12. Diante do ocorrido, familiares da vitima se aproximaram e tentaram conter o Denunciado, que resistia tentando se desvencilhar para consumar seu intento. Consta ainda dos autos que, além da agressão física, o Denunciado, em tom ameaçador passou a proferir as seguintes palavras à vítima e ao filho desta: "eu vou acabar com a sua vida e do seu filho", tendo esta, bastante temerosa, representado criminalmente em face do Denunciado às fls. 16.

Em razão dos fatos, foi concedida a vítima a MPU n° 0029193-34.2015.8.08.0035, pelo que requer o apensamento.

[...]

O laudo de lesões corporais atesta que a vítima apresentava “equimose arroxeada no cotovelo direito; escoriações em região frontal à direita; ferida corto contusa com bordas aproximadas por fios de sutura em região parietal esquerda, que mede cerca de 60 milímetros”.

Ao ser ouvida em juízo a vítima confirmou que sofreu agressões na cabeça e nos braços e que o apelante pegou um facão para agredi-la, sendo posteriormente impedido por familiares.

Neste cenário, considerando especialmente que a vítima foi atingida em região potencialmente letal e a gravidade da ameaça proferida, não vejo como desarrazoada a fixação da pena-base em 03 (três) meses de detenção em relação ao crime de ameaça e 06 (seis) meses de detenção em relação ao crime de lesões corporais.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011827-45.2016.8.08.0035

APTE:
FABIO FARIAS DIAS

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente
FABIO FARIAS DIAS
interpôs o presente recurso com a finalidade da reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
por entender que (i) deve ser absolvido pelo crime capitulado no art. 129, §9 do CPB na forma da Lei 11.340/06, pela impossibilidade de precisar quem iniciou com a agressões, (ii) subsidiariamente, o redimensionamento das penas-bases no mínimo legal e (iii) a suspensão condicional da pena.

De plano, não merece prosperar o argumento arrolado pela defesa quanto à absolvição do apelante, uma vez que o arcabouço probatório constante dos autos não deixa dúvida quanto à materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu.

Digo isso, porque o depoimento da vítima e o exame laudo pericial, ambos colhidos em sede inquisitorial, estão em conformidade com os depoimentos prestados em sede judicial, na fase de audiência de instrução e julgamento, vejamos:

EXAME EXTERNO:
presença de equimose arroxeada no

cotovelo

direito; escoriação em região frontal à direita; ferida corto-contusa com bordas
aproximadas por fios de sutura em região parietal esquerda, que mede cerca de 60 milímetros, nada mais se observando de interesse pericial [...].
Departamento Médico Legal. Prontuário: 12729. Id. 2130516.

[...]; que já registrou boletim de ocorrência em desfavor de Fábio, contudo, preferiu não dar andamento ao procedimento e retomou o relacionamento com Fábio, por acreditar na mudança de comportamento dele; [...] que começaram uma discussão
e Fábio partiu em sua direção como se fosse lhe agredir fisicamente;
que seu filho, de imediato, interviu e tentou segurar Fábio;
que Fábio ficou ainda mais nervoso
,
pegou um facão e se aproximou de seu filho
; que pediu a Fábio que parasse com isso e ficasse calmo; que Fábio
desferiu o facão na direção de seu filho; que entrou na frente para defender seu filho e o facão acertou sua cabeça
; que os familiares se aproximaram e seguraram Fábio [...].
Termo de Declaração que Presta, BU n° 26748444, Suelen Maria de Jesus, Id. 2130516.

Que a depoente sofreu lesões na cabeça, cotovelo e algumas partes do corpo
; que a depoente deu uma facada depois que sofreu agressões; que a depoente também toma uma cerveja de vez em quando; que o Acusado pegou um facão para agredir a depoente antes de a depoente desferir a facada no acusado, mas o cunhado da depoente conseguiu tomar o facão do acusado [...].
Termo do Depoimento da Vítima (art. 217 CPP), Suelen Maria de Jesus, Id. 2130516
.

De forma clara, observo que o depoimento da vítima colhido na fase de inquérito restou comprovado em sede judicial, sob o crivo do contraditório de da ampla defesa. Ressalto a importância da palavra da vítima em demandas que versam sobre violência doméstica e familiar, isso porque, tal crime ocorre quando ausentes testemunhas oculares, ocorrendo normalmente em ambientes de clandestinidade, conforme vem decidindo o STJ:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) grifei.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

Por tudo isso, entendo que não assiste razão o requerimento da defesa quanto a absolvição do crime de lesão corporal capitulado no art. 129, §9°, do CPB, na forma da Lei 11.340/06, quando não há dúvidas que o apelante agrediu fisicamente a apelada.

Inobstante não ter sido objeto de insurgência, entendo que, de igual modo, restou comprovado a autoria e a materialidade do crime de ameaça capitulado no art. 147 do CPB na forma da Lei 11.340/06, consoante Termo de Declaração em Id. 2130516 e Termo de Depoimento da Vítima Id. 2130516, por isso, inconcebível a absolvição do apelante.

Além do mais, inexiste concorrência de culpas no direito penal, daí porque a alegação no sentido de a vítima ter iniciado as agressões não exclui ou mesmo diminuiu as agressões que o réu perpetrou em face da mesma.

Superado tais pontos, passo a analisar o pedido subsidiário de redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Quanto à dosagem da pena, verifico que o ato sentencial estabeleceu a pena-base em 03 (três) meses de detenção para o crime de ameaça e 06 (seis) meses de detenção para o crime de lesão corporal, considerando desfavorável ao réu, em ambos os delitos, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências.

Em detida análise da r. sentença, verifico que os argumentos não são pertinentes a questão jurídica em discussão, tornando o
decisium
inquinado. Vejamos:

No tocante ao crime de ameaça

[...]

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima. A vítima não contribuiu para o crime.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 01 (um) a 06 (seis) meses. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Ausente qualquer atenuante ou agravante. Ausentes também causas de aumento ou de diminuição de pena, de sorte que fica a pena fixada em 03 (três) meses de detenção.

No tocante ao crime de lesão corporal.

[...]

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. ­ Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima. A vítima não contribuiu para o crime.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 03 (três) meses e 03 (três) anos. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

No caso em comento, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que a pena fica fixada em 06 (seis) meses de detenção. [...].

Como se vê, ocorre que tais vetores foram genericamente valorados ou mediante motivação inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual a sanção básica deve ser reconduzida ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção e 03 (três) meses detenção, para os crimes de ameaça e lesão corporal, respectivamente.

Ausentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento, torno definitiva a reprimenda, a qual, em decorrência do cúmulo material (art. 69, do CP), é fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Preservo o regime inicial como sendo o aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP) e VEDO A SUBSTITUIÇÃO, por se tratar de crime cometido com emprego de violência

(art. 44, I, do CP).

No que se refere ao pedido de suspensão condicional da pena aplica-se o dispositivo art. 66, ll,d da Lei de Execuções Penais, portanto, compete ao juiz da execução sua aplicação.

Por todos esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer a pena em definitiva do réu em 04 (quatro) meses de detenção, fixado o regime inicial aberto preservados os demais termos da r. sentença condenatória
a quo.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura por já se encontrar o réu em liberdade.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DOSIMETRIA- REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das provas submetidas ao contraditório judicial, corroboradas com os fatos alegados em sede inquisitorial, inexistem dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma da Lei 11.340/06.

Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal quando as circunstâncias judiciais forem valoradas com motivação genérica.

Preserva-se o regime inicial aberto. Impossibilidade da substituição da reprimenda corpórea por 01 (uma) medida restritiva de direito porque restou provado que o crime ocorreu mediante violência, art. 44, I do CPB.

Compete ao Juiz de execução à análise da aplicação da suspensão condicional da pena, art. 66, III, d da Lei 7.210/84.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.